Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-38.2013.8.11.0079
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000096-38.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0006-11 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0006-11 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
— DIREITO TRIBUTÁRIO —

ICMS —

DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO TITULAR, LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA —

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA Nº 1.099, REPERCUSSÃO GERAL — RECURSO DE
AGROPECUÁRIA CINCO TE EIRELI PROVIDO
— RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Cinco TE Eireli
e
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença (Id. 61460977) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 61460986), em
ação anulatória de lançamento fiscal com pedido de antecipação de tutela,
interposta por
Agropecuária Cinco TE Eireli
contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso, em virtude de infração tributária, relativa à Notificação de Lançamento nº 67548/693/7/2011, para 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do Tributo (ICMS).

Agropecuária Cinco TE Eireli
aduz que “
as cópias da nota fiscal 251 e da 5º via do talonário dão conta da baixa da GTM 16897, cuja via o próprio Estado perdeu, fazendo com que fique caracterizado não ter havido nenhuma internalização do bem
”.

Assevera que o Juízo foi indiferente ao documento comprobatório da baixa da GTM 16897, e deixou de analisar a tese principal acerca do caso concreto e da cobrança indevida, consistente na não incidência do ICMS sobre o deslocamento de “
maquinário entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, mas sediados em Estados diversos, daí que não havendo circulação jurídica de mercadoria, não há falar em fato gerador tributável
”.

Afiança que “
é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte
”, sendo ilegal e inconstitucional a multa aplicada pelo Fisco, ainda, sobre o valor da operação e não do tributo.

Estado de Mato Grosso
aduz não ser possível ao Poder Judiciário proceder a redução da multa pecuniária aplicada ao apelante sobre a infração tributária em razão de que afrontaria o princípio da separação dos poderes e da legalidade tributária, logo, não poderia o magistrado diminuir o percentual da multa aplicada para 50% (cinquenta por cento) do tributo, devendo sua redução de limitar a 100% (cem por cento) do valor atualizado do tributo.

Contrarrazões (Id. 61461001).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa (Id. 66715493).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021